Tribunal: STF
Processo: ARE 1510044
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CPC C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO.  



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual se alega violação aos artigos constitucionais 5º, LV, e 30, I, combinado com o 37, V, todos da CRFB/88. Transcreve-se a ementa do acórdão proferido pelo Tribunal ad quem:



    “- Ação direta de inconstitucionalidade - Artigo 4º da Lei nº 1.661, de 1º de agosto de 2005, do Município de Avanhandava - Instituição de gratificação de até 40% sobre a remuneração base do servidor que responder por função diversa da do seu cargo. - A lei não fixa critérios objetivos para a identificação dos beneficiários e a estipulação do valor da vantagem, conferindo discricionariedade excessiva ao gestor público local - Impossibilidade de se aferir, com base na lei, a necessidade, a adequação e a compatibilidade da gratificação com o interesse público - Impossibilidade de aumento de remuneração sem base legal. - Precedentes do C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça contrários à fixação de gratificação genérica - Vantagem de qualquer natureza só pode ser instituída por lei e quando atenda efetivamente ao interesse público e às exigências do serviço - Infração dos artigos 111 e 128 da Constituição do Estado de São Paulo - Inconstitucionalidade reconhecida - Não repetição de valores pagos com fulcro no dispositivo invalidado, até a data da intimação do ente público acerca do resultado do julgamento - Pedido procedente.” (Doc. 6)  



    Na espécie, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade em face do artigo 4º da Lei municipal nº 1.661, de 1º de agosto de 2005, do Município de Avanhandava, dispositivo impugnado assim redigido:“O servidor no exercício de seu cargo, que responder por outra função, devidamente justificado, fará juz a uma gratificação de até 40% (quarenta por cento) sobre sua remuneração base”. A ação constitucional proposta pelo parquet teve como fundamento ofensas as normas constitucionais estaduais e federais.



    O Tribunal a quo julgou procedente os pedidos veiculados na exordial para declarar a inconstitucionalidade do art. 4° da Lei Municipal n° 1.661/2005, do Município de Avanhandava/SP.



    Foram opostos embargos de declaração pelo Município, estes que foram rejeitados pelo Tribunal (Doc. 17).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresentou um tópico genérico sobre a repercussão geral e, no mérito, sustentou, em síntese, que é competência do Município legislar sobre assuntos de interesse local e que “[n]as gratificações descrita na Lei Municipal nº 1.661, de 1º de agosto de 2005, embora seja um ato discricionário do Prefeito Municipal, existem os critérios para sua adoção tais como complexidade das funções exercidas, e que diga-se perduram por vários anos junto a Prefeitura Municipal de Avanhandava, e todas as gratificações são pagas á servidores efetivos” (Doc. 19, p. 5). 



    Aduziu, assim, que “as funções de confiança (ou gratificada) são aquelas exercidas, exclusivamente, por servidores concursados, efetivos dos quadros de carreira da Administração Pública (recrutamento restrito), também são destinados apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento”, nos termos do que estabelece o artigo 37, inciso V, da Constituição Federal (Doc. 19, p. 5-6). 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 21).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário pela deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral, bem como da ausência de exata demonstração da controvérsia objeto da ação, esta última nos termos do que dispõe a Súmula n° 284 deste Supremo Tribunal Federal (Doc. 22).  



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar.



    A priori, destaca-se que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Isto porque, não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No âmbito deste Supremo Tribunal Federal, é assente que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:  



    “IV - DA REPERCUSSÃO GERAL



    Tema 1010 - Controvérsia relativa aos requisitos constitucionais (art. 37, incs. II e V, da Constituição da República) para a criação de cargos em comissão que no presente caso se aplica no caso em testilha por tratar de gratificações de funções a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.



    No presente caso do Município de Avanhandava, guarda consonância com o dispositivo no artigo 37 inciso V da Constituição Federal.



    Inclusive há precedentes no próprio STF de julgados similares ao aqui debatido, conforme segue: (...).” (Doc. 19, p. 16-17)  



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido, transcreve-se algumas ementas de julgados deste Tribunal:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 



    1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).  



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.385.462 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2022 – grifei)  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO NO MÉRITO. NÃO VIOLAÇÃO DIRETA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO. (ARE 1.474.744-AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/05/2024).  



    Portanto, o ônus que se imputa ao recorrente não reside na necessidade de se afirmar a existência da repercussão geral, mas na importante tarefa de demonstrá-la, com clareza e detalhes, revelando minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente sobre o tema veiculado no caso concreto.



    Não é o que se verifica no caso examinado, no qual a preliminar de repercussão geral, limita-se a afirmar genericamente a existência de transcendência dos interesses subjetivos postos em causa, bem como aduz a existência de tema já julgado por este Tribunal em consonância com suas razões recursais, justificando assim a existência da repercussão geral, sem contudo demonstrar de forma efetiva e clara.



    Assim, verifica-se que o conhecimento do recurso extraordinário é obstado por conter fundamentação deficiente da existência de repercussão geral, a teor do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Ex positis, conheço do agravo para NEGAR PROVIMENTO aos pedidos veiculados no Recurso Extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente